Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. INADIMPLÊNCIA. PROTESTO. QUITAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO. AUSÊNCIA DE CARTA DE ANUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O DEVEDOR DAR BAIXA NO PROTESTO. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. Insurge-se a parte ré contra o Acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora. Alega que houve contradição, omissão, visto que apesar de reconhecer que é do próprio devedor a responsabilidade de diligenciar junto ao Tabelionato de Protestos de Títulos a baixa do protesto legalmente efetuado, condenou o Banco a providenciar a baixa no protesto. Alegou que a carta de anuência se encontra anexada aos autos desde março de 2021, de modo que o Embargado já poderia ter providenciado a baixa. Requereu que esta Turma providencie a expedição de ofício ao 3o Tabelionato de Notas, Registro Civil e Protesto de Título de Brasília/DF. Sem Contrarrazões.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo. As questões suscitadas pela parte ré encontram-se respondidas nos itens 7 a 9 e 11. Quanto ao pedido de expedição de Ofício, a parte ré poderá requerer no juízo de origem, quando do cumprimento do Acórdão, o que neste caso, é de sua obrigação.

5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.